Tribunal: TJSP
Processo: 2298925-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa -Banco requerido não se desincumbiu satisfatoriamente, até o momento, do ônus de comprovar a higidez dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa -Banco requerido não se desincumbiu satisfatoriamente, até o momento, do ônus de comprovar a higidez dos contratos impugnados – Multa cominatória deve incidir a cada evento danoso (desconto indevido), em razão da natureza da obrigação - Multa cominatória fixada em patamar razoável para a qual deve ser estabelecida limitação a fim de evitar-se enriquecimento sem causa de seu beneficiário – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.